Tribunal: TCU
Processo: 025.473/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9259/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em desfavor de Jaime de Oliveira Rosa, prefeito de Piatã/BA (gestão: 2001-2004) e Service Engenharia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 3782/01, que tinha por objeto a execução de 193 unidades sanitárias domiciliares na zona rural e sede do município, no âmbito do Projeto Alvorada. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 148-150) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 151); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 7/6/2006 (peça 23, p. 1), data de apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 24/11/2006 (peça 18), data em que ocorreu o primeiro ato apuratório após a apresentação das contas, conforme fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 24 da instrução, peça 148, p. 6-7), e atentando que o intervalo havido entre o Parecer Financeiro 119/2009 (peça 24), de 31/7/2009 , e o Parecer Financeiro 431/2014 (peça 30), de 12/9/2014 , foi superior a três anos, restando configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU-344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 025.473/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jaime de Oliveira Rosa (XXX.746.785-XX); Service Engenharia Ltda (00.969.103/0001-64). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Iuri Vasconcelos Barros de Brito (OAB-BA 14593), representando Service Engenharia Ltda; Vagner Bispo da Cunha (OAB-BA 16378), representando Jaime de Oliveira Rosa.